Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II – Questões em discussão
2. (i) se deve ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa e, consequentemente, absolvido o réu; (ii) se possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e o reconhecimento da desistência voluntária; e (iii) se cabível a revogação da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. O reconhecimento da legítima defesa e da desistência voluntária, bem como a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se viabiliza na fase da pronúncia quando tais circunstâncias são verificáveis de plano. Caso contrário, as matérias devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
4. Incabível o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva quando necessária para a garantia da ordem pública, já que idônea a fundamentação deduzida pelo Juízo a quo, bem como persistentes os motivos de sua decretação.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1648898, Relator J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão n. 1430935, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/6/2022; TJDFT, Acórdão n. 1625289, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06/10/2022.